Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006076-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (EMBARGADO), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. “Nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Civil, o proceder do advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça”
.
(STF - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 28/05/2013)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006076-11.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1006076-11.2021.8.11.0000 – Classe 1689 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1006076-11.2021.8.11.0000
, interposto por GILBERTO PACÍFICO ZENY contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno no
1006076-11.2021.8.11.0000,
à unanimidade, não conheceu dos declaratórios por considerar que o julgamento restou prejudicado ante a superveniente perda do objeto do agravo interno (cf. Id. no 107812993).

A embargante afirma
“
a omissão
(do julgado)
pelo não enfrentamento da tese de desnecessidade de nomeação de empresa terceira como depositária judicial, da possibilidade de risco ou lesão aos direitos das partes e da caução fidejussória ofertada nos autos
”, dando ênfase à alegação de que “
o v. acórdão guerreado mostra-se omisso por permanecer silente no tocante à desnecessidade da permanência da Fazendão como fiel depositária, até porque, conforme a certidão do Oficial de Justiça [Documento 03], restou comprovado que a soja mantida no armazém da Fazendão é suficiente para a quitação dos créditos das duas
empresas, dispensando-se, aliás, a determinação para que a embargante ALZ realize a devolução dos grãos apreendidos e removidos do local
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para sejam sanadas as omissões apontadas, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, seja conhecido e provido o seu agravo interno (cf. Id. no 109310996).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 11688989, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão que justifique a interposição, menos ainda o acolhimento, destes embargos de declaração, afinal, se o agravo interno sequer ultrapassou a fase de admissibilidade inicial, é óbvio o porquê o julgado não se pronunciou sobre a matéria de mérito, sendo o silêncio desta eg. Corte nesse caso simples decorrência lógica do desfecho decisório, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese legal autorizativa do uso da via dos embargos declaratórios.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão embargado a fim de relembrar o cenário em análise neste julgamento:

“Em breve recapitulação, o processo de origem diz respeito à “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), onde a autora AMAGGI pleiteiou o arresto cautelar do soja objeto dos contratos de compra e venda de safra futura celebrados com o réu GILBERTO ZENY, e, diante do indeferimento do seu pedido em caráter liminar, interpôs

o Recurso de Agravo de Instrumento, de onde veio o presente recurso (AgInt e ED).

Em 15.04.2021, na 1a decisão proferida nos autos do RAI, o quadro decisório restou assim definido:

‘Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, (...).’

Em 22.04.2021, em atenção à provocação quanto ao depósito judicial dos grãos arrestados, veio a 2a decisão consignando que:

‘Portanto, nomeio a FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA como depositária judicial dos grãos arrestado por força da decisão proferida nestes autos, e determino a agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. que se abstenha de promover a remoção do soja ali depositado, inclusive restituindo o que já tiver sido retirado do local.’ (cf. Id. no 84116469)

Em 23.04.2021, a 3a decisão proferida nos autos indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela AMAGGI (cf. Id. no 84352983).

Em 26.04.221, GILBERTO ZENY interpôs o agravo interno em questão contra a decisão inaugural (‘1o decisão’), onde, registra-se, não há menção sobre oferta/prestação de fiança ou qualquer outra garantia do Juízo (cf. Id. no 84523956).

(...)

Em 18.05.2021, a AMAGGI interpôs agravo interno contra a ‘2a decisão’, isto é, ‘
na qual este d. Desembargador nomeou a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. como depositária dos grãos arrestados, determinando que a Agravante ALZ se abstenha de remover a soja ali depositada, inclusive restituindo o que tiver sido retirado do local
’ (cf. Id. no 87379973).

Em 11.06.2021, o AgInt interposto por GILBERTO ZENY foi incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 22.06.2021, quando, então, proferido o v. acórdão ora embargado (cf. Id. no 91995990).

Em 14.06.2021, no interregno entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da respectiva sessão, nos autos do RAI no 108774-87.2021.8.11.0000, oriundo da ação conexa de Embargos de Terceiro (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), proposta pela
FAZENDÃO (depositária judicial dos grãos até então) contra a AMAGGI, sobreveio decisão liminar favorável à pretensão deduzida pela terceira/embargante, para, em sede
antecipação da tutela, suspender os efeitos da 1a decisão, isto é, da decisão que deferiu e ordenou o arresto do soja em disputa nos autos.

Pois bem.

Primeiramente, como se nota do último evento mencionado, mesmo estando pendente de análise o AgInt interposto pela AMAGGI contra a decisão liminar proferida no RAI no 108774-87.2021.8.11.0000, o fato é que, diante da suspensão/interrupção da produção de efeitos da decisão deferitória do arresto, ocorreu a perda superveniente do objeto de ambos os agravos internos interpostos nos autos (ref. ao RAI no 1006076-11.2021.8.11.0000), afinal, tornou-se inócua a discussão atinente aos termos de decisão que não mais produz efeitos no mundo fático-jurídico neste momento, o que, por óbvio, afeta e prejudica o julgamento destes declaratórios.

(...)

Para encerrar esta exposição decisória, considerando que teci comentários acerca do mérito dos declaratórios interposto por GILBERTO, mesmo reconhecendo que houve a perda do objeto recursal, reservo, aqui, espaço para fazer a seguinte observação sobre agravo interno interposto pela AMAGGI, se não fosse pela superveniente perda do objeto, o AgInt em questão não seria conhecido ante a manifesta intempestividade da interposição recursal, eis que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, mas serve para denunciar a ciência da decisão em questão independente da data de publicação no DJe
.”

Reafirmo, aqui, conclusão de que o agravo interno interposto pela
AMAGGI
é intempestivo, pois é inegável que ela teve inequívoca ciência da decisão agravada no dia 22.04.2021, afinal, peticionou nos autos nessa data para requer a sua reconsideração, não deixando margem para dúvida de que conhecia o conteúdo decisório, sendo, então, esse o parâmetro a ser observado à contagem do prazo recursal, e não a posterior publicação da decisão na imprensa oficial.

É certo que, em regra, o prazo recursal começa a fluir da data da intimação formal da decisão, havendo a presunção ficta de que a publicação dirigida ao advogado da parte dará imediata ciência à parte de suas disposições; no entanto, em casos em que há prévia ciência (inequívoca) da decisão agravada, como na presente hipótese, por óbvio, não há razão para se ater a essa formalidade processual, uma vez que a finalidade do ato processo já foi atingida, ou seja, ainda que de modo diverso, a parte já foi cientificada quanto ao conteúdo decisório, momento este em que nasceu o interesse recursal em relação àquele pronunciamento judicial.

Essa é a unívoca posição da jurisprudência dos tribunais nacionais a respeito do tema:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO E RETIRADA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão, sentença ou acórdão, na dicção do artigo 242 do Código de Processo Civil. 2. O advogado diligente que se antecipa à publicação do
decisum
está a contribuir com a celeridade e a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Desse modo, nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Civil, o proceder do advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça. 3. Como ressaltado na jurisprudência desta Corte, ‘todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato. O ato de conhecimento foi meio perfeito e completo, qual foi a retirada dos autos do cartório pelo próprio advogado que deveria recorrer’. Nesse sentido são os precedentes do STF: Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário no 63.646, acórdão publicado na RTJ 58/576; Recurso Extraordinário no 75.115, julgado em 18.09.74. Precedentes do STJ: Recurso Especial no 22.714-DF, relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 24.08.1992; Recurso Especial no 2.840-MG, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 03.12.1990. 4. In casu, o advogado firmou o “ciente” em 28 de novembro de 2011 e, por empréstimo, retirou os autos, que somente foram devolvidos em 05 de dezembro de 2011, data em que foi protocolado o primeiro agravo regimental. 5. Segundo agravo regimental não provido, mantendo-se não conhecimento do primeiro regimental.”
(STF - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 28/05/2013
)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1316051/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/02/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – ANTERIOR À PUBLICAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando interposto fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. O prazo recursal tem início no instante em que a parte toma inequívoco conhecimento do posicionamento do julgador e a posterior publicação da decisão na imprensa oficial não tem o condão de reabrir a oportunidade de impugnação. 3. Decisão mantida.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 182838/2015, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 27/01/2016)

Como visto, a decisão agravada foi proferida em
22.04.2021
(cf. Id. no 84116469), e, naquele mesmo dia, cerca de 4 horas depois, a AMAGGI peticionou nos autos postulando a reconsideração, inclusive com breve exposição dos motivos de sua irresignação com os fundamentos decisórios
(cf. Id. no 84178490), enquanto o
agravo interno só veio a ser interposto no dia
18.05.2021
(cf. Id. no 87379973), quando, indiscutivelmente, já esgotado o prazo de
15 dias úteis à impugnação recursal, sendo, portanto, repito, evidente a intempestividade do agravo interno.

Em todo caso, renovo a ressalva de que “
a decisão vinculada ao Id. no 83401583 não autorizou a remoção imediata do soja arrestado, sobretudo em razão da própria natureza precária da medida liminarmente autorizada, que, como ali sublinhado, visa apenas a preservar a integridade do produto dado em garantia para que, no momento oportuno, sirva ao cumprimento dos contratos apresentados pela agravante, e, com isso, asseguro o próprio resultado útil do processo. O que é essencial e fundamental neste momento, sobretudo por razões utilitárias, é a constrição do soja, e não a sua remoção do local onde se encontra
” (cf. Id. no 84116469), e, nessa perspectiva, relembrar que, não obstante o superveniente ajuizamento da ação de embargos de terceiro justamente pela empresa nomeada como depositária judicial, aqui, neste processo, em relação ao produto arrestado, a empresa FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA desempenha o papel
de
auxiliar da justiça
,
eis que a figura do
depositário judicial não faz parte da causa, não se confunde com a figura vinda direito privado (ref.
contrato de depósito), tendo sua participação restrita ao processo (e não à lide)
na condição de auxiliar do Juízo
; não é incomum que, assim como acabou por ocorrer no caso, um dos envolvidos no litigio assuma a posição de
depositário do bem litigioso, e nenhum problema há nesse fato, sendo que essa pessoa simplesmente irá desempenhar um duplo papel, cada um com a sua quota de direitos e deveres. Sendo assim, não havendo elementos concretos de má administração dos grãos, e considerando que a medida cautelar concedida visa, essencialmente,
proteger a integridade da coisa (grãos de soja) de situações que possam comprometer a sua utilidade durante o desenvolvimento do feito, realmente não vejo motivo idôneo para modificar o cenário definido provisoriamente nos autos até o julgamento do mérito do recurso principal.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022